Tribunal: TJDFT
Processo: 0721048-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO LIMINAR. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA SOB PENA DE MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES NÃO CONFIRMADAS NA SENTENÇA DE MÉRITO, NEM NO ACORDÃO QUE A CONFIRMOU. OMISSÃO DOS JULGADOS NÃO ACLARADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, AGRAVADO, PARA SUPRIR A OMISSÃO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA QUE CRIA OBSTÁCULO INSUPERÁVEL A SUA COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A jurisprudência é farta no sentido de que a falta de confirmação das astreintes estabelecida em provimento liminar proferido pelo Juízo de origem, seja na sentença de mérito, seja no acórdão, cria obstáculo insuperável à cobrança do valor a ela relativo e torna escorreita a decisão recorrida que indeferiu o cumprimento de sentença para execução do valor da multa cominatória.
2) Não existe confirmação implícita das astreintes, dada a possibilidade de eliminação, em sede de sentença ou recurso, da obrigação de fazer, não-fazer, dar, entregar, hipótese que retiraria por completo a possibilidade de execução da multa periódica.
3) Da omissão da sentença e do acórdão não houve interposição de embargos de declaração aptos a sanar omissão, quedando-se inerte o MINISTÉRIO PÚBLICO nesse sentido.
4) Era na sentença ou no acórdão, ou seja, na fase de conhecimento, assegurado o contraditório e ampla defesa, a oportunidade para analisar o momento em que a obrigação de fazer deveria ter sido cumprida ou momento em que não era mais possível o cumprimento da obrigação de fazer, com eventual liquidação dos dias de descumprimento do provimento liminar, bem como se as astreintes se tornaram excessivamente onerosas ou não.
5) Se a superveniência, no prazo de cumprimento da liminar, de licença de instalação e expedição de alvará autorizativo de construção pela administração pública seria apta ou não a justificar o adiamento ou descumprimento da liminar.
6) Destarte, ao agravado não assiste o direito de cobrar da parte agravante, em procedimento de cumprimento de sentença, o valor relativo a astreintes, mesmo que impostas em decisão antecipatória de tutela, uma vez que quanto a ela se omitiu a decisão definitiva de mérito que transitou em julgado.
7) Agravo conhecido e provido para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e desconstituir as astreintes objeto de execução. Prejudicado o agravo interno.